Tribunal: TJDFT
Processo: 0719076-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FIXAÇÃO DO QUANTUM. RENDA AUFERIDA PELO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os genitores.
2. Não tendo sido demonstrado quais rendimentos mensais auferidos pelo alimentante, dificultando a análise da demanda, e, sendo presumidas as necessidades dos alimentandos, há que se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para a fixação da pensão alimentícia na forma estabelecida na sentença resistida.
3. Apelo não provido.